Tribunal: STF
Processo: ARE 1443347
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 4): 



    “Mandado de segurança. Precatório humanitário. Credor portador de doença grave. Previsão legal. Deferimento. 



    Comprovada a moléstia grave de natureza laboral ou ocupacional por meio de laudo emitido por profissional especialista, deve ser concedida a segurança para determinar o pagamento preferencial antecipado de seu precatório, nos termos da legislação aplicável ao caso.



    Segurança concedida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 2º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que “não há necessidade de reexame das provas. O Estado não questiona o que os laudos médicos apresentados dizem, mas sim a validade dos laudos. Se os mesmos atendem a Res. CFM n. 2183/2018, norma esta de uma autarquia federal. Ademais, questiona-se a interpretação de Resolução do CNJ e da Legislação Federal supracitada. Deste modo, não há reexame de provas para afastar a admissibilidade deste recurso” (eDOC 7, p. 5). Sustenta-se, ademais, que (eDOC 7, p. 11):



    “Ocorre Excelências, conforme anteriormente dito, não restou comprovado nos presentes autos a condição do recorrido de portador de moléstia profissional, tendo em vista que o laudo médico apresentado não fez prova pré-constituída da referida condição, não podendo portanto, ser considerado portador de doença grave nos termos do artigo 11 da Resolução nº 303 do CNJ.”



    A Presidência do TJ/RO deixou de admitir o recurso por entender aplicável o óbice da Súmula 284 do STF e por ser necessária análise de legislação infraconstitucional (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    Ao julgar o mandado de segurança, o Tribunal a quo assim manifestou-se (eDOC 4, p. 2, 5-6):



    “Diante disso, a tendinite e bursite nos ombros direito e esquerdo decorrem da função laboral (LER/DORT), conforme documentos juntados, incluindo ressonância magnética (fls. 20-22). Ademais, o médico que atendeu o impetrante é especialista em ortopedia e traumatologia, tendo, assim, habilidade para diagnosticar a enfermidade que acomete o impetrante e sua relação com o esforço diário despendido no exercício de sua atividade. 



    Aplica-se ao caso o princípio da dignidade humana, que dispõe sobre os direitos fundamentais da Constituição Federal, por envolver o direito à vida, aos direitos pessoais tradicionais, sociais, econômicos, educacionais, e as liberdades públicas em geral, o direito em receber o precatório humanitário, que, inclusive, é de natureza alimentar, deve vir acompanhado de previsão legal.



    (...)



    O deferimento dos precatórios humanitários em razão de doença ocupacional é direito do credor, em atenção ao princípio da dignidade humana e à prestação da natureza alimentar. 



    A Constituição Federal reconhece o direito aos credores com idade acima de 60 anos e aos portadores de doença grave ou deficiência física, por tratar-se de precatório de natureza alimentar.



    (...)



    Por fim, razão assiste ao impetrante ao recebimento do precatório humanitário em razão de doença ocupacional, visto estar comprovada por meio de exame e laudo médico juntados aos autos, o qual deve ser pago nos termos da lei e respeitar o limite de RPV, considerando o princípio constitucional da dignidade humana.”



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia do presente caso com base na legislação de regência da matéria (Resolução 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça, Decreto 3048/1999, da Previdência Social; Lei 7713/1988). 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto a validade do laudo médico e o seu enquadramento, ou não, como condição para reconhecimento de preferência creditória, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1413376 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-03-2023 PUBLIC 27-03-2023)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (ARE 1251920 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 26-06-2020 PUBLIC 29-06-2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente